Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727378-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA COSTA AGRAVADO: FREDERICO NEVES FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Imissão na Posse – Risco de Dano Grave – Inexistente – Antecipação de Tutela – Indeferimento. A agravante pleiteia concessão de tutela de urgência, para imiti-la na posse da vaga de garagem de n. 80 do Condomínio Flamboyant Residence, em Águas Claras. Aduz que a vaga de garagem está vinculada à unidade imobiliária n. 102, localizada no mesmo condomínio e de sua propriedade. Narra que sua posse sobre a vaga de garagem foi esbulhada por outro morador do mesmo prédio. Diante dos fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Não vislumbro a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa. O próprio recorrente confessa que, atualmente, utiliza vaga de garagem de outra unidade imobiliária, por autorização da administração do condomínio. Segundo trecho retirado das razões do Agravo de Instrumento, “isso não retira a urgência requerida na tutela de urgência, tendo em vista, que a qualquer momento a agravante terá que desocupar a vaga concedida pelo condomínio a título emergencial.” (ID 38370511, p. 14) Percebe-se que urgência funda-se em mera expectativa de, a qualquer momento, perder tal autorização. Não há, no entanto, qualquer indício de que esta expectativa se concretizará. Assim, não vislumbro risco de prejuízo iminente, capaz de justificar a antecipação da tutela. Deve o agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator